Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. TEMA REPETITIVO No 1.087. STJ. RECURSO PROVIDO.
1. O reexame do processo em virtude do julgamento de recurso paradigma na sistemática dos repetitivos pressupõe a contrariedade entre o acórdão recorrido e a nova orientação do tribunal superior, nos termos do art. 1040, II, do CPC.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
3. Recurso provido.